Tribunal: TJMT
Processo: 0001317-75.2014.8.11.0029
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001317-75.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ABADIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 930.339.311-20 (APELANTE), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ORESTES DE BRITTO - CPF: 205.406.980-91 (APELANTE), ERNANI LUIZ MULLER - CPF: 934.404.721-91 (APELANTE), EDINILCE PRUDENTE - CPF: 895.404.501-44 (APELANTE), IRES PASOLD - CPF: 861.949.761-87 (APELANTE), INES BROETTO PARODE - CPF: 241.945.141-49 (APELANTE), JOINILSON ANUNCIACAO ALMEIDA - CPF: 994.640.391-91 (APELANTE), JOSE TADEU DOS SANTOS - CPF: 202.305.081-20 (APELANTE), LEILA APARECIDA DA SILVA ALVES NONATO - CPF: 010.044.361-30 (APELANTE), LOURDES DE SOUZA - CPF: 000.893.191-76 (APELANTE), MARIA LUCIA DA SILVA ATAIDE - CPF: 007.450.581-59 (APELANTE), NEIVA FATIMA BRESSAN STEFANELLO - CPF: 901.241.621-34 (APELANTE), NILMA RODRIGUES DA SILVA FIDELIS - CPF: 912.488.171-68 (APELANTE), NIRES TEOTONIO CIRQUEIRA - CPF: 355.343.111-34 (APELANTE), RITA DE CASSIA KATH - CPF: 912.095.011-04 (APELANTE), ROMOALDA DE SOUZA MARINHO - CPF: 378.362.501-72 (APELANTE), SOLANGE DIAS CARDOSO - CPF: 862.017.431-20 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), WALTER CUSTODIO DA SILVA - CPF: 502.966.041-00 (ADVOGADO), JOSÉ VILMAR PFEIFER (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUÍZO DA CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, II, CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - OFENSA À COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - NÃO OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. Segundo a exegese do art. 525, § 1º, VII, do CPC, na fase de cumprimento de sentença descabe discussão acerca da incidência de legislação cuja vigência é anterior à sentença executada nos autos.

2. A existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira não permite, só por si, afirmar que foi suprida, por inteiro, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

3. Recurso provido. Sentença anul
ada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de A
pelação

interposto
p
or Abadia Pereira da Silva e Outros

contra
a
sentença
proferida pelo
Juízo da
2
ª Vara
Cível da Comarca de
Ca
narana
,

que
,
nos autos da
ação de cobrança, na fase de liquidação de sentença

n
°

0001317-75.2014.8.11.0029
,
j
ulgou
extinto
o pedido

exordial
ante a prescrição
,
nos seguintes termos:

“(...)

Nesse contexto, o termo a quo do prazo prescricional do direito de cobrança de supostas perdas remuneratórias decorrentes de erro na conversão do salário da parte autora em URV, deve ser a data em que houve a reestruturação da carreira, qual seja, em 23/12/2002.

Assim, as supostas perdas remuneratórias decorrentes de eventual erro na conversão do salário em URV dos servidores do município de Canarana, encontram-se fulminadas pela prescrição, haja vista que entre a data da publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório (23/12/2002) e a data da distribuição da presente ação (13/06/2014),
transcorreu-se prazo superior a 05 (cinco) anos.

Vale frisar que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada a qualquer momento, inclusive, de ofício. Todavia, no caso em análise, em deferência ao parágrafo único do art. 487, do CPC/15, oportunizou-se à parte Autora o direito ao contraditório, contudo, não foram apresentadas causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

3. Dispositivo.

Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo Requerido, para DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo,
com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

(...)
.
”
.

Inconformad
o
, aduz
em

o
s
Apelante
s
que,
a sentença deve ser anulada por violação à coisa julgada,
tendo em vista
que o
acórdão

da apelação nº 158103/2015
está transitada em julgado
, no qual determinou que fosse incorporado o percentual decorrente da conversão do cruzei
ro real para URV, bem como condenou o Apelado ao pagamento d
as diferenças salariais que seriam apuradas em fase de liquidação de sentença.

Alega que
não há que se falar em prescrição da pretensão, uma vez que há
coisa julgada material que impede o reconhecimento da tese de prescrição e a sua rediscussão em sede de liquidação de sentença
.

Além disso,
assevera

que
a reestruturação da carreira do servidor

não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não compensam as eventuais perdas anteriores
.

Ainda, afirma que
, conforme determinado no acórdão
, é necessária a realização de perícia contábil para
apurar se houve a perda remuneratória dos servidores.

Por fim, sustenta
a impossibilidade de reconhecimento da prescrição, uma vez que não houve comprovação robusta e concreta de que a perda
remuneratória pela conversão incorreta da URV foi absorvida por completo por eventual lei que tenha restruturado.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de anular a sentença para que
a liquidação de sentença retorne ao seu regular
processamento
, a fim de determinar
a realização de perícia contábil.

O
Município de C
anarana
, em I
d

201611403
, apresentou contrarrazões
pugnando pelo desprovimento do recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial
(
I
d.

214444161
)
.

Isento do preparo recursal, conforme Id. 202811172.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
recurso de a
pelação interposta por
Abadia Pereira da Silva
e outros, contra sentença de extinção do Cumprimento de Sentença promovido contra o Município de Canarana, visando recebimento d
as diferenças salariais decorrente da conversão
incorret
a
da URV,
com acórdão
tr
ansitado
em julgado da Apelação nº
158103/2015
(Id.
201611400
).

Com o retorno dos autos à origem,
o Município, ora Apelado,
colacionou aos autos cópias de leis municipais e leis complementares, afirmando que todas trataram e dispuseram sobre o plano de carreira dos servidores Munici
pais, invocando ainda o reconhecimento da prescrição autoral.

Em seguida, foi prolatada sentença de extinção sob o fundamento de que, as supostas perdas remuneratórias decorrentes de eventual erro na conversão do salário em URV dos servidores do município de Canarana, encontram-se fulminadas pela prescrição, haja vista que entre a data da publicação da lei que reestruturou o quadro remuneratório (23/12/2002) e a data da distribuição da presente ação (
13/06/2014
), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Pois bem. É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento do Recurso de Apelação nº
158103/2015
(Id.
201611400
), já transitada em julgado. Da mesma forma, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei nº 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

A previsão legal para reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Assim, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, poderá se apurar se a perda remuneratória foi devidamente repassada aos servidores.

Ainda
, cumpre ressaltar que não se constata, no caso, a ocorrência da prescrição de fundo de direito tendo como marco a reestruturação da carreira d
os servidores
, como alega o
Município
Apelado em suas contrarrazões.

É que, só por si, a existência de Lei prevendo a reestruturação da carreira - como no caso,
Lei 028 de 2002
;
Leis Complementares nº 015/99, 019/99 030/2002, 057/2005, 100/2011, 124/2011 e 174/2018; Leis Complementares nº 102/2011, 123/2014;
L
eis Complementares nº 17/99, 31/2002, 054/2002; 101/2002 e 124/2014

apontada
s
pelo Apelado -, não permite afirmar que tal reestruturação tenha suprido, por completo, eventual defasagem na remuneração dos servidores quando da incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para URV, previsto na Lei n.º 8.880/1994, de forma a permitir o início da contagem do prazo de cinco anos para a prescrição de fundo do direito, até porque não consta nos autos nenhum cálculo específico nesse sentido, fato este que só poderá ser apurado e demonstrado por meio de perícia contábil individualizada, na fase de liquidação da sentença por arbitramento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - URV - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (...) DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) -
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO VERIFICADA
- EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO -
APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
- PERCENTUAL DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA - PREQUESTIONAMENTO - INVIABILISDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira, a promover a efetiva recomposição de remuneração e, portanto, a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência
. À míngua de prova, nesta quadra, é questão que fica reservada para a fase de liquidação por arbitramento: Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, enfim, nem sempre naquela, ocorre a reestruturação financeira. (...). 3. Embargos rejeitados.” (N.U 0027221-77.2020.8.11.0000, Relatora: Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021,
DJe
01/03/2021)
[
g.n
.]

Ademais,
o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é
nesse sentido
, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV
, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para
dissentir
desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824
AgR
, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092.
Divulg
. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).
[
g.n
]
.

Portanto, ainda que o STF, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, entende-se que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que NÃO ficou cabalmente demonstrado que as Leis municipais de reestruturação da carreira d
a
s
parte
s
Apelante
s
, supriram a defasagem advinda da conversão.

Decerto que, na liquidação da sentença, a ser realizada perante o Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas. Contudo, o que não se pode admitir é a rediscussão da matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4o, do atual CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com
o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.
- A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
Divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012).
[
g.n
]
.

Ressalte-se que os documentos apresentados pelo ente municipal, na ação originária, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença.

Com tais considerações, concluo como imprescindível que o feito seja devolvido à origem para que ali se prossiga com a liquidação da sentença por arbitramento, apurando-se a defasagem salarial, o percentual devido e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira, de acordo com os parâmetros fixados
no acórdão
transitado em julgado, observando o art. 22 da Lei n.º 8.880/94.

Desse modo, por se tratar de fase de liquidação de sentença, a discussão relativa à prescrição, já analisada e afastada na quadra cognitiva, mostra-se preclusa, diante do efeito da coisa julgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024